Tribunal: TJSP
Processo: 2241507-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência - Matéria suficientemente esclarecida – Prequestionamento - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2241507-59.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campo Limpo
Paulista, em que é embargante MAGALI CONCEIÇÃO GAGO, é embargado
FELIPE AUGUSTO DE ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241507-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43889
EDEC.No: 2241507-59.2019.8.26.0000-50000
COMARCA: Campo Limpo Paulista
EBTE. : Magali Conceição Zago
EBDO. : Felipe Augusto de Abreu
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência - Matéria suficientemente esclarecida
Prequestionamento
-
Embargos
declaratórios
rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o
acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento.
Os embargos são tempestivos.
2. Alega-se aqui a ocorrência de omissão do acórdão por
não ter a Turma Julgadora atentado ao “fato de a invasão se perpetuar no
tempo acarretou e ainda acarreta à Embargante sérios prejuízos, e resultou
na penhora de outro imóvel partilhada entre ela e o ex-marido” (sic, fl. 3).
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I, II e III do CPC/15). Se
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter
caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O aresto embargado assim enfrentou o tema recursal:
“2. O juiz tem ampla autonomia para conceder ou
denegar liminar em ação possessória e, para concedê-la, não se exige prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241507-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
exaustiva do direito, bastando o seu íntimo convencimento gerado por
elementos fáticos que o inculquem razoavelmente (fumus boni iuris).
Os requisitos da medida (então enumerados no art. 927
do CPC/1973) foram mantidos na novel legislação processual (art. 561 do
CPC/2015): (i) a posse do bem, (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo
réu, (iii) a data da turbação ou do esbulho e (iv) a continuação da posse,
embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de
reintegração. Suficiente, ademais, a cognição incompleta, destinada a um
convencimento superficial, dado o caráter provisório da medida.
Quando se trata de ação de força velha, porém, dispõe o
art. 558 do CPC/2015 que, passado o prazo de ano e dia da turbação ou do
esbulho afirmado na petição inicial, o procedimento será comum, não
perdendo, contudo, o caráter possessório.
Isso afasta a possibilidade da concessão da liminar nos
moldes dos arts. 560 e seguintes da lei processual, atraindo, porém, a
possibilidade da concessão da tutela de urgência nos moldes do art. 300,
cujos requisitos não se confundem com aqueles exigidos no art. 561.
Diante deste cenário, a jurisprudência admite a
possibilidade de reintegração do autor na posse seja deferida em ações de
força velha:
“Em relação à posse de mais de ano e dia (posse velha),
não se afasta de plano a possibilidade da tutela antecipada, tornando-a
cabível a depender do caso concreto” (cf. REsp. 201219-ES, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, j. 25-06-2002).
“TUTELA
PROVISÓRIA.
Urgência.
Satisfativa.
Incidental. Demanda possessória. Força velha. Procedimento comum.
Requisitos gerais. Probabilidade do direito identificada. Perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo constatado. Requisitos do art. 300 do
NCPC preenchidos. Decisão reformada. Recurso provido.” (cf. A.I. no
2062154-93.2018.8.26.0000, rel. Des. Gilson Delgado Miranda, 21a Câmara
de Direito Privado do TJSP, j. 11-6-2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE POSSE VELHA TUTELA ANTECIPADA
DE URGÊNCIA CABIMENTO I Autores que reconhecem se tratar de
ação com força velha, que segue o rito ordinário, o que não retira o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241507-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
caráter possessório Incabível falar-se em liminar e nos requisitos do art.
561, do NCPC
II
Hipótese em que os autores, ora agravantes,
demonstraram ser os legítimos proprietários do imóvel em questão, tendo
perdido parte da posse, relativamente a 'Gleba A', em razão de invasão
clandestina
Agravados que foram notificados extrajudicialmente, para
desocupação voluntária do imóvel, mantendo-se inertes Prefeitura local
que autuou os proprietários do imóvel, em razão de construção irregular em
área de mananciais - Tratando-se de posse velha, possível a concessão de
tutela antecipada de urgência para reintegração de posse, desde que
atendidos os requisitos do art. 300, do NCPC, com correspondência no art.
273, do ACPC Presente a probabilidade do direito invocado, bem como a
possibilidade de dano ou perigo ao resultado útil do processo Determinada
a imediata expedição de mandando de reintegração de posse em favor dos
autores
Decisão reformada
Agravo provido.” (cf. A.I. no
2226443-14.2016.8.26.0000, rel. Des. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito
Privado do TJSP, j. 15-12-2016).
Conforme o art. 300 do CPC/2015 visa a tutela de
urgência a tornar efetiva, desde logo, a prestação jurisdicional, exigindo,
como requisitos essenciais, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo. Não bastam meras alegações, exige-se
alguma coisa mais, a probabilidade do direito alegado - como a própria
denominação indica, a concessão da medida importa no quase julgamento do
mérito, com a diferença de ser reversível e dependente, ainda, do
contraditório.
Probabilidade exige maior segurança do que a mera
verossimilhança, pois o seu conceito exige uma situação decorrente da
preponderância dos motivos convergentes, sobre os divergentes. É menos que
a certeza, porque lá os motivos divergentes não ficam afastados, mas somente
suplantados e é mais que a credibilidade ou verossimilhança, pela qual na
mente do observador os motivos convergentes e os divergentes comparecem
em situação de equivalência (cf. Cândido Dinamarco, A Reforma do Código
de Processo Civil, Malheiros Editores, 3a ed., p. 143).
É da doutrina:
“Tratando-se de tutela de urgência, o diferencial para a
sua concessão o 'fiel da balança' é sempre o requisito do periculum in mora.
Ou, noutras palavras, a questão dos requisitos autorizadores para a
concessão da tutela de urgência compreendendo-se a tutela cautelar e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241507-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
antecipação de tutela satisfativa resolve-se pela aplicação do que chamamos
de 'regra da gangorra'. O que queremos dizer, com 'regra da gangorra', é
que quanto maior o 'periculum' demonstrado, menos 'fumus' se exige para a
concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja completa
inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a
própria urgência, ou seja, a necessidade considera em confronto com o
perigo da demora na prestação jurisdicional. O juízo de plausibilidade ou de
probabilidade que envolvem dose significativa de subjetividade ficam, a
nosso ver, num segundo plano, dependendo do periculum evidenciado.
Mesmo em situações que o magistrado não vislumbre uma maior
probabilidade do direito invocado, dependendo do bem em jogo e da
urgência demonstrada (princípio da proporcionalidade), deverá ser deferida
a tutela de urgência, mesmo que satisfativa.” (cf. Teresa Arruda Alvim,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio
Licastro Torres De Mello, Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil, Artigo por Artigo, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,
2015, comentário ao art. 300).
No caso, não estão presentes os requisitos da tutela
antecipatória.
As provas que acompanharam a petição inicial se
restringem (i) à suposta posse decorrente de partilha do imóvel, (ii) aos
testemunhos escritos (sem o crivo do contraditório) que informam que a
autora teria sido ameaçada e expulsa da própria casa pelo filho e (iii) aos
depoimentos das partes perante a autoridade policial (também sem o
contraditório).
Não foram juntados outros elementos informativos que
demonstrem, de maneira inequívoca, a posse anterior da autora-agravante.
Os elementos trazidos, por si só, não são suficientes para
caracterizar, nos limites próprios da cognição sumária, a probabilidade do
direito da autora, sendo necessário que se avance em termos procedimentais
para o deslinde do quadro fático da demanda.
Fica mantida, assim, a decisão recorrida.” cf. fls. 49-54)
A suposta omissão decorreria da não apreciação pela
Turma Julgadora de uma premissa secundária (os alegados prejuízos sofridos
pela recorrente), mas esta dependia, por motivos óbvios, do reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241507-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
de uma premissa maior (o reconhecimento do esbulho atribuído ao
embargado e que deveria estar evidenciado desde logo, em sede de juízo de
início de conhecimento dos fatos suscitados). Ou seja, aquela questão (o
alegado prejuízo) só seria relevante se fosse reconhecido, de pronto, o
esbulho imputado ao embargado matéria esta que depende de melhor
esclarecimento durante a instrução probatória.
De mais a mais, o acórdão embargado versa clara e
concisamente a respeito dos pontos que interessavam à resolução do recurso.
Mera discordância com os argumentos alinhados na
decisão hostilizada, com o intuito de obter solução diversa da ministrada, não
erige o aresto à condição de ato judicial contraditório ou omisso.
Para se ter a matéria como prequestionada, com vistas à
interposição de recurso especial ou extraordinário, “não é indispensável que a
decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se apontam
como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende por eles
regulada, tenha sido versada” (cf. REsp. no 1871, rel. Min. Eduardo Ribeiro).
No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ
92/122 e 108/370, este último assim ementado: 'O requisito de
admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal
'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja satisfeito
esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça menção aos
dispositivos legais apontados como violados, bastando que decida sobre as
matérias jurídicas neles insertas'.
Nesta linha, aliás, dispõe o art. 1.025 do CPC/2015 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241507-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entender
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita estes embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator